Tribunal: STF
Processo: ARE 1339435
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Propriedade Industrial. Pedido de nulidade de marca registrada perante o INPI. Competência para julgamento da lide. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.